Tribunal: STF
Processo: ARE 1407891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA EM OBRAS - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. (...)



    2. Trata-se de ação de reparação material, moral, por lucros cessantes e danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito. Narra o autor que em 06/07/2020, enquanto dirigia sua motocicleta pelo Setor Sul, AE 12, Lote D, em frente à capital refrigeração, Gama/DF, sofreu acidente com sua motocicleta em razão do desnível existente entre as pistas, que, por sua vez, estavam em obras, apesar da ausência de sinalização nesse sentido.



    3. Disse, ainda, que em decorrência do acidente fraturou a fíbula e teve osteocondroma, tendo ficado afastado de suas atividades laborais por 150 dias. Assim, ajuizou esta ação em que pede reparação em decorrência de tais fatos.



    4. A análise cuidadosa dos autos, leva à conclusão de que merece parcial reparo a sentença de improcedência do pedido. Senão, vejamos.



    5. O parágrafo único do art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estatuir que “nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada”. O art. 95 do mesmo diploma também estabelece que “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via” e o parágrafo 1º impõe que “a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento”.



    6. O autor instruiu sua inicial com fotografias tiradas no dia e local em que se deu o acidente (ID Num. 35282380 - Pág. 1 a 4) e delas se extrai que a via passava por obra de recapeamento asfáltico, do que se evidencia, notadamente, na foto de ID Num. 35282380 - Pág. 4, o desnível considerável entre pistas. Nesta mesma foto se pode ver também alguns poucos cones de sinalização no canto superior da imagem.



    7. Por outro lado, do documento de ID Num. 35282395 - Pág. 22 (ofício do Coordenador Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Sul dirigido à Administração Regional do Gama-DF) consta a transcrição de outro documento entre os mesmos interlocutores, mas datado de 02/07/2020 (portanto, antes do dia do acidente objeto destes autos), em que se informou a deficiência na sinalização do local, ao mesmo tempo em que se advertiu sobre o alto risco da ocorrência de acidentes de trânsito. Transcrevo:



    "(...) A sinalização mostrou-se necessária pois é uma via de mão dupla, em local com histórico de acidentes de trânsito, e que está sendo realizada obras de renovação da pavimentação asfáltica. Devido às obras, a sinalização horizontal de demarcação da via foi suprimida, ocasionando assim um grande risco de acidentes de trânsito. As equipes do Detran/DF foram orientadas a realizarem patrulhamento e PD's neste endereço. No entanto, apesar deste esforço, a colocação de sinalização móvel na via tornou-se um problema. Grande parte do material utilizado foi extraviado (ocorrência policial nº 3.315/2020 - EM AN EXO). Ao todo, foram 26 (vinte e seis) cones, restando apenas 3 (três). Acontece que, não temos estoque - em quantidade suficiente - para fazermos a reposição deste material sem prejudicar as atividades operacionais desta unidade. Com vistas à segurança do trânsito, solicito cordialmente a esta Administração Regional que sejam tomadas as providências cabíveis de retomada e conclusão das obras no local com a máxima urgência possível, a fim de evitarmos acidentes" (Grifos nossos)



    8. Do cotejo da legislação aplicável à espécie com todas essas evidências é de se concluir pela responsabilidade das rés por omissão quanto à obrigação de providenciar a adequada sinalização das obras realizadas na via. Veja-se que o acidente se deu à noite (vide fotografias já referidas), portanto, em condições de visibilidade reduzida, o que, aliado à sinalização deficiente do local, descrito pelo próprio órgão de trânsito na missiva acima apontada, como sendo “de grande risco de acidentes de trânsito”, confere absoluta verossimilhança às alegações do autor.



    9. Ademais, a corroborar a gravidade das lesões por ele sofridas, tem-se o atestado médico de ID Num. 35282368 - Pág. 1; a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) de ID Num. 35282369 - Pág. 1; relatório médico de ID Num. 35283025 - Pág. 1, dentre outros documentos. Neste ponto cumpre mencionar que pequenas diferenças quanto ao dia e horário de ocorrência do acidente não possuem o efeito de lhes retirar a força probante, já que, como dito, tais diferenças são sutis e podem facilmente ser justificadas pelo próprio embaraço causado na vida do acidentado.



    10. Os danos materiais causados pelo acidente devem ser efetivamente comprovados. O autor trouxe aos autos orçamentos de conserto do bem com valores muito discrepantes, o de ID Num. 35282377 - Pág. 1 (R$ 710,00) e o de ID Num. 35282377 - Pág. 4 (R$ 6.225,53); sem fotografias da motocicleta avariada, de modo a se permitir averiguar, ainda que minimamente, a extensão dos danos. Por tais motivos, entendo devida a reparação material pelo valor efetivamente pago de R$ 710,00, conforme demonstrado.



    11. Quanto aos lucros cessantes, o autor se limitou a formular o pedido, alegando que em virtude do ocorrido deixou de auferir renda como motoboy. Entretanto, o requerente não só deixou de comprovar que de fato exercia tal atividade, como também não provou os rendimentos que dessa lhes resultaria. Dentre os documentos que instruem a petição inicial só se identificam alguns que referem vínculo empregatício do autor com a empresa AUTO POSTO ITICAR LTDA (ID Num. 35282369 - Pág. 1 e ID Num. 3528237 - Pág. 1 e ID Num. 35282374 - Pág. 1). Assim, não há como acolher a procedência do pedido quanto a procedência do pedido de compensação dos lucros cessantes.



    12. No que se refere aos danos estéticos, melhor sorte não socorre o recorrente. Isso porque o dano estético pressupõe [que a]“modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo” (...) decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente" e que “para que se caracterize o referido dano é necessário que a lesão física sofrida (...) efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem”(...)



    13. (...)



    14. Relativamente aos danos morais, entendo como configurados, haja vista a grave lesão sofrida pelo autor que lhe infligiu grande sofrimento físico, além de o ter afastado de seu trabalho por mais de 4 meses. Destaque para o relatório médico de ID Num. 35283025 - Pág. 1, que traz a notícia de fratura da fíbula em 2 partes com sequela permanente (déficit funcional) na proporção de 50%, consubstanciada em dor, limitação na amplitude do movimento em extensão e flexão, além de claudicação (comprometimento da marcha). Ainda, a justificar tal indenização, merece destaque o fato de que o próprio órgão de fiscalização de trânsito já havia advertido os réus acerca do perigo quanto à ocorrência de acidentes de trânsito no local, fato ignorado pela Administração Pública, o que revela, no mínimo, descaso e desrespeito pela vida dos administrados.



    15. Em vista disso e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sem perder de vista ocaráter pedagógico-punitivo da medida, fixo como devida a reparação por danos morais em R$ 10.000,00.



    16. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Quando a atribuição é delegada ou transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. (...)



    17. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência doserviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmentedemonstrados no caso em debate.



    18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente